Tribunal: TCU
Processo: 023.215/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2062/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 250, inciso I, e ainda, art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 59), em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.4 e, por decorrência, atendidas também as recomendações constantes dos subitens 9.3.1., 9.3.2, 9.3.3. e 9.3.4., do Acórdão 1884/2016-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 023.215/2015-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; 1.7.2. Arquivar os presentes autos.